Tribunal: TJSP
Processo: 2065561-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo circunstanciado – Ataque ao decreto da prisão preventiva -– Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Roubo de motocicleta e outros pertences, cometido com outros quatro agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de duas vítimas - Periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa, que demonstra

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo circunstanciado – Ataque ao decreto da prisão preventiva -– Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Roubo de motocicleta e outros pertences, cometido com outros quatro agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de duas vítimas - Periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa, que demonstra ser a excepcional prisão necessária e adequada para a garantia da ordem pública – Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42055).